Tribunal: TJDFT
Processo: 0735884-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DEVEDORA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se desconhece que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhorabilidade de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que se evidencie a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. No caso concreto, a executada aufere remuneração de R$ 2.874,38, inferior a cinco salários mínimos, e apresentou documentos que comprovam despesas mensais relevantes, como mensalidade de faculdade, serviços essenciais e empréstimos ativos, evidenciando hipossuficiência econômica.
3. A penhora de 10% do salário, ainda que parcial, comprometeria a subsistência da devedora, violando sua dignidade e o mínimo existencial, circunstâncias que afastam a possibilidade de flexibilização da regra de impenhorabilidade.
4. A adoção da medida constritiva, além de colocar em risco a sobrevivência digna da devedora, acarretaria significativa redução de seus rendimentos por vários anos, considerando o valor da dívida e encargos futuros.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.